Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-03.2016.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso de Apelação no 0000347-03.2016.8.11.0095 - Paranaíta
Apelante: Antônio Cordeiro de Campos
Apelado: Luiz Carlos Aragon
V I S T O S.
Observo que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio.
Em análise dos autos verifico a existência do recurso de Apelação Cível n. 60297/2013, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, distribuído à Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva.
Assim, ante ao exposto, proceda a redistribuição deste feito, com estrita observância à prevenção epigrafada.
P.I.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator